Tribunal: TJSP
Processo: 2154557-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637657
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2154557-13.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante TAINARA
ROSENDO DE SOUZA, é agravado SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154557-13.2020.8.26.0000 -Voto no 9709
2
VOTO No: 9.709
AGRAVO INSTRUMENTO No: 2154557-13.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: TAINARA ROSENDO DE SOUZA
AGRAVADO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Inconformismo
contra
decisão
que
indeferiu pedido de gratuidade. É dado
ao juiz indeferir a gratuidade judiciária,
se houver elementos que evidenciem a
ausência
dos
pressupostos
para
concessão do benefício. Situação de
hipossuficiência
não
evidenciada.
Decisão mantida. Recurso não provido.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
não
respondido (sem citação) e bem processado por meio do qual a
agravante quer ver a r. decisão de fls. 20 dos autos digitais
principais, que indeferiu o pedido de gratuidade. Sustenta, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154557-13.2020.8.26.0000 -Voto no 9709
3
apertada síntese, fazer jus ao benefício, pois sua situação
financeira não lhe permite arcar com os custos do processo.
Argumenta que ajuizou a demanda fora de seu domicílio pautada
em faculdade que lhe é conferida por lei. Diz que a contratação de
advogado particular não pode servir de óbice para a concessão do
benefício pleiteado. Aponta violação ao disposto no art. 99, §2o,
do CPC. Pede o provimento do recurso, para que a gratuidade seja
concedida.
O efeito suspensivo foi indeferido. Não
houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Em
que
pese
o
inconformismo
da
agravante, as razões recursais não são suficientes para modificar o
quanto decidido em primeiro grau, porquanto a norma do artigo
99, §3o do CPC (“Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”), deve
ser interpretada cum grano salis.
É regra elementar de hermenêutica a que
ordena sejam desprezadas todas as interpretações que levem ao
absurdo. Pois bem, partindo-se do pressuposto de que ninguém

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154557-13.2020.8.26.0000 -Voto no 9709
4
afirmaria sua riqueza para depois, contraditoriamente, pedir a
assistência judiciária, a interpretação literal do dispositivo levaria
a um determinismo absoluto: o juiz sempre teria de deferir o
benefício, pois jamais encontraria, diante da declaração de
pobreza presumivelmente verdadeira razões para indeferi-lo. Tal
interpretação levaria ao absurdo. A interpretação gramatical, por
ser a mais simples, normalmente é a mais incorreta.
A melhor interpretação é a de que o
dispositivo acima citado forma um todo harmônico e coerente,
integrado à lógica do razoável, permitindo ao Juiz, sim, em caso
de apresentação de dado fático, na inicial, que possa estar em
contradição com a miserabilidade jurídica afirmada, ordenar
sejam prestados esclarecimentos ou a feitura desta ou daquela
prova, o que, agora, foi alçado à categoria de poder-dever do
magistrado, tendo em vista a redação o mencionado §2o, do art.
99, NCPC.
Desde a lei no 1.060/50, a lei que criou a
presunção de pobreza mediante simples afirmação, veio num
contexto de desburocratização, para facilitar o acesso à Justiça
dos menos afortunados. Mas não transformou o Juiz em crédulo
por definição. Há de se ter por bem claro o seguinte: não foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154557-13.2020.8.26.0000 -Voto no 9709
5
certamente a intenção do legislador, e nem isto resulta da melhor
interpretação dos textos legais assinalados acima.
Impor credulidade absoluta ao juiz quando
percebe, de antemão, que algo está errado, que pelo cotejar dos
dados da inicial ou da qualificação da parte, seria muito difícil
não poder ela suportar os ônus das custas e despesas processuais
não se mostra correto, permitindo, diante dessas circunstâncias, o
indeferimento do pleito.
Assim, para não haver desvirtuamento das
finalidades da lei, o entendimento dos Tribunais Superiores tem
sido no sentido de que “o pedido de assistência judiciária
gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas
razões para crer que o requerente não se encontra no estado de
miserabilidade declarado”. (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Min.
Carlos Fernando Mathias Juiz Federal Convocado do TRF,
1a Região Quarta Turma, j. 02/12/2008, DJe 18/12/2008).
Isto não violenta qualquer direito da parte e, por outro lado,
protege o erário.
Não se pode esquecer que o Estado não cria
recursos, mas é mero repassador dos recursos arrecadados, pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154557-13.2020.8.26.0000 -Voto no 9709
6
que, em última instância, quem está pagando a gratuidade da
justiça é o contribuinte, que também, tanto quanto o pobre,
merece ser respeitado, mormente num País de recursos escassos e
de tantas carências a serem satisfeitas pelo Poder Público.
No caso, o pedido de concessão do
benefício foi indeferido porque a autora optou por distribuir sua
ação em foro distante de seu domicílio, abrindo mão de benefício
que a lei lhe concedeu para viabilizar o acesso à justiça.
Assim
é
que,
a
par
do
esforço
argumentativo do recurso, a r. decisão há de ser mantida.
De fato, o ajuizamento da demanda fora de
seu domicílio é um fator que traz indícios para levar o Magistrado
a indeferir o benefício pleiteado. Com efeito, mesmo sendo
consumidora e podendo propor a ação em seu domicílio (Três
Corações/MG), a agravante preferiu eleger o domicílio do réu
para distribuir a ação, demonstrando que tem condições de
deslocar-se a este Estado e a esta Comarca para comparecer às
audiências eventualmente designadas.
Ora, a propositura de ação em comarca
diversa de seu domicílio revela que não há pobreza diante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154557-13.2020.8.26.0000 -Voto no 9709
7
possibilidade de deslocamentos. Quem opta por não levar em
consideração medidas facilitadoras de acesso ao Poder Judiciário,
revela não estar tão hipossuficiente como alega.
Preferir o consumidor deslocar seu pleito
para foro distante, sem despender o necessário ao exercício do
direito de ação e sem qualquer vantagem para o desfecho da lide,
onera o Estado e a parte contrária, pela eventual necessidade da
prática de atos fora da comarca e até pelo custeio de seu próprio
deslocamento para este foro, que arcará o réu, se vencido, como
consequência da sucumbência.
Feita a opção pela sede do réu, apesar de ter
a parte autora pleno acesso à Justiça no foro de seu domicílio,
conclui-se possa arcar com as despesas e ônus decorrentes sem
prejuízo de seu sustento. Entendendo-se o contrário, não se estaria
aplicando a lei aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências
do bem comum.
Mas não é só.
A agravante é solteira, declara-se como 'do
lar' e, apesar de afirmar não ter renda fixa mensal, nada trouxe aos
autos para demonstrar quais seriam os rendimentos. A simples

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154557-13.2020.8.26.0000 -Voto no 9709
8
alegação de que não tem registro em carteira não a isenta de tal
obrigação. Tais argumentos nada trazem de concreto, na medida
em que se sabe, notoriamente, que a atividade econômica
informal é grande. A própria omissão é causa para afastar a
presunção de pobreza prevista nos dispositivos legais supramencionados.
Todas essas circunstâncias fazem presumir
a condição favorável da agravante para suportar as despesas do
processo, esvaziando a sua declaração de hipossuficiência.
Assim, em que pese a contratação de
advogado particular não seja óbice para a concessão do benefício,
há nos autos elementos que levam a afastar, “prima facie”, a
higidez da declaração de miserabilidade, pois incompatível com a
situação concreta apresentada.
Não se pode olvidar ser a Justiça sustentada
por tributos, ou seja, por toda a população do País, sem exceção,
pois, direta ou indiretamente, todos pagam impostos.
Neste contexto, não seria mesmo o caso de
aplicação do § 2o do art. 99 do CPC, como argumenta o
recorrente, afinal o indeferimento do pedido não se fundou na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154557-13.2020.8.26.0000 -Voto no 9709
9
ausência de prova da miserabilidade, mas sim na demonstração de
que a parte onerou a si mesma ao negar benefício que lhe é
assegurado pela legislação consumerista.
Assim, mostrou-se acertada a r. decisão
agravada, porquanto os elementos constantes dos autos levam à
conclusão de que a agravante não faz jus ao benefício.
A r. decisão, portanto, deve ser prestigiada.
Diante do exposto, pelo meu voto, é negado
provimento ao recurso.
DÉCIO RODRIGUES
Relator